Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000685-41.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA APARECIDA SILVA - CPF: 328.967.578-56 (ADVOGADO), SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 07.052.354/0001-29 (IMPETRANTE), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (SESP) ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ORDEM DENEGADA.

1. Em se tratando de mandado de segurança, é

indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.

2. Não apresentado de forma incontroversa a ilegalidade praticado pela autoridade coatora, logo há necessidade de dilação probatória para atestar se de fato a empresa vencedora não atende aos requisitos previstos no Edital, não havendo que se falar em violação do direito líquido e certo.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança interposto por SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. em face de ato apontado como coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO, consubstanciado no desprovimento do recurso administrativo interposto contra decisão que declarou a Empresa SPACECOM vencedora do certame – Pregão Eletrônico no 117/2021/SESP-MT.

Informa a Impetrante que a Secretaria de Estado de Segurança Pública promoveu licitação na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando o “
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de monitoramento e rastreamento de sentenciados com locação de solução composta por: mão de obra especializada, equipamentos (hardware/firmware), softwares de gerenciamento, controle e monitoramento de sentenciados e fornecimento de dispositivos de rastreamento, mobiliário e equipamentos de vídeo monitoramento, comunicação de dados; bem como, licenças, garantias, assistência, treinamento e suporte técnico.
” (
sic
Id 115373471)

Argumenta a Impetrante que a empresa Spacecom Monitoramento S/A foi classificada em primeiro lugar no Pregão, mesmo tendo descumprido os itens 10.9.4.3., 13.6.1. e 1.6 do Termo de Referência do Edital.

Assinala a necessidade de observância ao disposto no Edital de Regência, que é claro ao dispor quanto a obrigatoriedade da apresentação de declaração emitida por instituição credenciada que comprove o peso do dispositivo e dos seus acessórios, e não apenas da tornozeleira pessoal.

Destaca que o
periculum in mora
resta demonstrado nos autos pela possibilidade de contratação pelo Poder Público de empresa indevidamente habilitada, além “
da supressão do direito líquido e certo da IMPETRANTE de participar de uma licitação
”, e que potenciais licitantes deixaram de participar porque não atendia o peso disposto no edital.

Realça o descumprimento de outras exigências como o item 13.6.1, por não ter traduzido documentos em língua portuguesa, e item 1.6 do Termo de Referência, por não ter demonstrado no
software
de monitoramento a transmissão de dados via SMS.

Pugnou, liminarmente, pela suspensão de todos os atos no bojo do processo licitatório do Pregão Eletrônico no 117/2021/SESP-MT, no mérito, pela concessão da ordem para anular o ato administrativo de habilitação e declaração de empresa vencedora no Pregão Eletrônico no 117/2021/SESP-MT.

Pedido liminar indeferido. (Id 116573474)

Interposto Agravo Interno, este foi desprovido. (Id 127901228)

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa, suscitando preliminar de inadequação da via eleita, e no mérito pela denegação da ordem.

O Impetrado prestou informações, ressaltando o descabimento da ação mandamental pela inexistência de prova pré-constituída, e no mérito pela denegação da ordem.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de Mandado de Segurança interposto por SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. em face de ato apontado como coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO, consubstanciado no desprovimento do recurso administrativo interposto contra decisão que declarou a Empresa SPACECOM vencedora do certame – Pregão Eletrônico no 117/2021/SESP-MT.

Em síntese, aduz a Impetrante que a Empresa vencedora descumpriu os
itens 10.9.4.3., 13.6.1. e 1.6 do Termo de Referência do Edital, o que fere o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva.

O Estado de Mato Grosso suscitou preliminar de inadequação da via eleito. No mérito, pugnou pela denegação da ordem, no mesmo sentido as informações trazidas pelo impetrado.

Inicialmente, registro que a preliminar de inadequação da via eleita, consubstanciada no não cabimento do mandado de segurança por estar em discussão capacidade técnica da vencedora do certame, tenho que se confunde com o próprio mérito da ação, razão pela qual aprecio em conjunto.

A impetrante sustenta sua irresignação na alegação de descumprimento do Edital pela empresa vencedora, logo a sua habilitação seria legal, visto que em desconformidade com o instrumento convocatório.

O ato administrativo atacado, materializado na decisão que desproveu o recurso apresentado pela impetrante, tem o seguinte fundamento:

“(...)

As recorrentes insurgem em desfavor da SPACECOMM MONITORAMENTO S/A no que tange a PROVA DE CONCEITO do equipamento ofertado.

(...)

A SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA INFORMAÇÃO LTDA. requer a desclassificação da empresa Spacecom do certame por não ter atendido todos os itens dos procedimentos para a fase de amostragem da solução do Anexo D do Edital e a anulação do Edital no 117/2021/SESP-MT por conter um erro gravíssimo que seja a nulidade de todo o processo administrativo, conforme razões apresentadas (524/533).

A SPACECOMM MONITORAMENTO S/A rebate pontualmente os itens questionados pelas recorrentes, e dessa forma conclui que a solução ofertada pela mesma atende todos os requisitos previstos no edital, conforme contrarrazões apresentadas (fls. 534/542)

Diante dos motivos alegados pelas recorrentes serem de natureza técnica, as razões e contrarrazões para a equipe da Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, responsável pela realização dos procedimentos de testes.

Em suma, a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas esclarece cada um dos motivos da irresignação das recorrentes e conclui que a solução apresentada pela recorrida atende aos requisitos exigidos em edital. As manifestações da equipe responsável na íntegra encontram-se acostadas às fls. 543/546.

IV – Diante de todo o exposto na manifestação técnica da área demandante – Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, à luz dos princípios basilares da licitação pública, pautada nos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, razoabilidade, formalismo moderado e outros, a Pregoeira, julga IMPROCEDENTE os recursos interpostos pelas empresas UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA,
mantendo a empresa SPACECOMM MONITORAMENTO S/A como vencedora do Pregão Eletrônico no 117/2021/SESP.
”
(Manifestação da pregoeira – ID 115373478)

“a) ACOLHER por seus próprios fundamentos a Manifestação no 010/2022/SUAC/SAAS/MT (fls. 547-548) exarada pela Pregoeira Oficial responsável pelo certame.

b) Julgar NÃO PROVIDO os recursos interpostos pelas Empresas EU BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ficando assim mantida, a decisão que declarou como vencedora do Pregão Eletrônico no 117/2021/SESP a empresa SPACECOMM MONITORAMENTO S/A.” (Julgamento do recurso – Id 115373478)

Necessária também a transcrição da resposta da área técnica da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

“Quanto ao item 1.6 do Anexo D – PLANILHA DE CUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTO DE TESTE, que trata de demonstrar que o Dispositivo possui tecnologia secundária de comunicação de dados via SMS ou CSD ativando-se automaticamente na falta do protocolo GRPS.

A empresa SPACECOMM MONITORAMENTO S/A explicou que para ser possível a realização do teste o sinal de transmissão GRPS das empresas de telefonia móvel teriam que ser interrompidos.

Para atender ao item 1.6 do Edital, a empresa SPACECOMM MONITORAMENTO S/A realizou a desativação do modem do DISPOSITIVO, fazendo com que o equipamento utilizasse tecnologia secundária de comunicação de dados, enviando SMS para o aparelho celular do Sr. Edilson Leão Cavalcante.

A comissão concluiu como atendido o item 1.6 do Anexo D do Edital, uma vez que o SMS foi enviado para o celular de forma automática. Não sendo necessária a intervenção manual para o envio do SMS.

Quanto ao item 10.9.4.3 do Edital, que deverá apresentar comprovação do peso do DISPOSITIVO

e seus respectivos acessórios, correspondendo ao item 1.4 do Anexo B, PLANILHA DE INDICAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DOS REQUISITOS DA SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DE SENTENCIADOS.

O Relatório de Medição no 21005996 confeccionado pela empresa TECPAR – Instituto Tecnológico do Paraná – Centro de Medições e Validação, que declara que o DISPOSITIVO possui peso de 178,7g, a empresa SPACECOMM MONITORAMENTO S/A em contrarrazões ratifica que a medição indica para o conjunto.

A comissão concluiu como atendido o item 1.4 do Anexo B – PLANILHA DE CUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE TESTE, do Edital.

(...)

Quanto ao item 1.4 do Anexo D – PLANILHA DE CUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE TESTE, quanto à demonstração que o DISPOSITIVO tem memória com capacidade para armazenagem de pelo menos 50.000 pontos (coordenadas).

Foi demonstrado na prova de conceito do dia 22/12/2021 que o DISPOSITIVO possui memória para armazenamento de até 100.000 (cem mil) pontos. Sendo explicado que o DISPOSITIVO registra 01 (um) ponto a cada 30 (trinta) segundos e envia 02 (dois) pontos a cada minuto.

A comissão concluiu como atendido o item 1.4 do Anexo D – PLANILHA DE CUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE TESTE.

Quanto ao item 1.11 do Anexo D – PLANILHA DE CUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE TESTE, que o DISPOSITIVO encontra-se funcionando com todas as suas funcionalidades e que essas possam ser demonstradas, incluindo comprovação que há comunicação de aproximação do dispositivo destinado ao agressor com o DISPOSITIVO destinado a vítima de violência doméstica.

(...)

A comissão concluiu como atendido o item 1.11 do Anexo D - PLANILHA DE CUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE TESTE.

Quanto ao item 1.33 do ANEXO B (...)

A comissão concluiu como atendido o item 1.33 do ANEXO B – PLANILHA DE INDICAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DOS REQUISITOS DA SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DE SENTENCIADOS.” (
sic
Id 115373478 – p. 4/8)

Como se vê a área técnica da Secretaria do Estado de Segurança Pública validou todos os itens questionados pela Impetrante, no sentido de que a empresa vencedora atendeu os requisitos técnicos previstos no Edital de regência.

Dessa forma, os documentos apresentados pela Requerente não são suficientes para analise da alegada violação a direito líquido e certo, uma vez eventual descumprimento do instrumento convocatório

só poderia ser comprovado mediante dilação probatória.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUESTÃO RELATIVA AO MÉRITO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – PRELIMINAR DE VALOR DA CAUSA REJEITADA ­ LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE – GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS LABORATORIAIS DO LACEN­ MT E LABORATÓRIO DE FRONTEIRA DE CÁCERES – IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS ­ AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. “A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade”. (STJ ­ AgRg no RMS: 38322 GO 2012/0120895­3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 09/04/2013, T2 ­ SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2013). 2. Se o ato foi praticado pelo Secretário Estadual de Saúde, com a ratificação do parecer da pregoeira, em que não há possibilidade dessa corrigir o ato tido como ilegal, é patente a ilegitimidade da pregogeira do referido processo licitatório. 3. Rejeita­se a preliminar de impugnação ao valor da causa, uma vez que verificado que o objeto da ação não possui conteúdo econômico imediato. 4. Nos termos do art.
41
, da Lei no
8.666
/1993, “a Administração Pública está vinculada às regras dispostas no edital, em observância ao princípio da vinculação do ato convocatório”. 5. Da análise da documentação carreada nos autos, evidente que a empresa vencedora apresentou os documentos exigidos pelo edital em relação à qualificação técnica, inexistindo qualquer prova pré­constituída e inequívoca de que o certificado apresentado não seja suficiente para a acreditação para calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração) exigida para o contrato discutido. 6. Não é cabível a dilação probatória, com a produção de provas técnicas e periciais, em sede de writ. 7. Se a litisconsorte pretendia imputar a prática de crime de calúnia e denunciação caluniosa à Impetrante, caberia tomar as medidas cabíveis na esfera penal, bem como requerer a indenização por dano moral em ação própria. 8. Segurança denegada.” (TJMT – MANDADO DE SEGURANÇA No 1001515-80.2017.811.0000 – Relator Des. Edson Dias Reis – julgado em 02/07/202)

Assim, não é possível afirmar que a empresa SPACECOMM Monitoramento S/A não cumpriu com os requisitos do Edital, eventual contrariedade aos requisitos técnicos, por certo, demandam a devida instrução processual incompatível com a estreita via mandamental.

Dessa forma, não se vislumbra nos autos qualquer irregularidade praticada pela Administração Pública no referido procedimento licitatório, não havendo que se falar em violação a direito líquido e certo, razão pela qual a denegação da segurança é medida que se impõe.

Feitas essas considerações, DENEGO A SEGURANÇA ante a ausência de prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022